Tribunal: TJBA
Processo: 8046886-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046886-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTO CEZAR DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
MAURICIO BARBOSA ARGOLO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LAURA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO AGRAVANTE. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. AÇÃO QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Augusto Cezar de Souza Neto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de exibição de documentos movida contra Banco do Brasil S/A e da Latam Bank Instituição de Pagamento Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa ao proveito econômico almejado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) determinar se é válida a exigência de emenda da inicial para readequação do valor da causa em ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação robusta da impossibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo da subsistência, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza desacompanhada de outros elementos probatórios.

3. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante — contracheques, extratos bancários, comprovantes de despesas e rendimentos — não demonstram de forma inequívoca situação de insuficiência econômica, considerando-se a renda mensal declarada e as movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça se mostra adequada diante da ausência de comprovação suficiente de incapacidade financeira para arcar com as custas iniciais, fixadas em R$ 348,44.

5. Contudo, quanto à determinação de readequação do valor da causa, em se tratando de ação de exibição de documentos, é pacífico o entendimento de que se trata de demanda sem conteúdo econômico mensurável, devendo o valor atribuído à causa ser estimado e simbólico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração inequívoca de insuficiência de recursos, sendo possível afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência diante de provas em sentido contrário.

2. O valor atribuído à causa em ação de exibição de documentos deve ter caráter estimativo e simbólico, sendo indevida a exigência de sua adequação ao valor do proveito econômico.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI n. 8023612-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 22.09.2021; TJ-DF, Ap. Cív. n. 0706826-12.2017.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, j. 30.01.2019; TJ-SP, Ap. Cív. n. 1027513-14.2023.8.26.0003, Rel. Des. Olavo Sá, j. 27.01.2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, apenas para afastar a determinação exarada na decisão agravada de emenda da inicial para adequação do valor da causa ao suposto proveito econômico almejado.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09